Tribunal: TJDFT
Processo: 0006653-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006653-90.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VICENTE PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39855192, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos por MARIA VICENTE PINTO E OUTRO. O STJ deu provimento ao recurso, fazendo constar o seguinte (ID 51823770): (...) merece reparos o acórdão recorrido quanto aos índices de correção, devendo-se a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, determinar a retificação dos requisitórios expedidos. Logo, considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 2.042.737/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois a parte recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019